Tribunal: TJES
Processo: 5001483-35.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001483-35.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DOS ANJOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001483-35.2025.8.08.0024

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: MARIA DOS ANJOS

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ANALFABETO. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE EXPLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONSIDERANDO O INSTRUMENTO ESCOLHIDO E A CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que o réu vem descontando valores de seu benefício sob a rubrica "Cartão de empréstimo sobre a RMC", mas que, na realidade, foi induzido a contratar um cartão de crédito consignado em vez de um empréstimo consignado, sem ser informado de que os descontos correspondiam apenas ao pagamento mínimo, dificultando a quitação da dívida. A autora requer liminarmente a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Contrarrazões recursais ao ID. 14057542, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14057538), aduzindo preliminarmente, incompetência dos juizados especiais. No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e que os valores sejam devolvidos na forma simples.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 14057537) dispôs que:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5001483-35.2025.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE em partes o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de n.º 87729090 de adesão ao cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre a parte autora MARIA DOS ANJOS e a parte requerida FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do art. 104, III c/c art. 166, IV e V, do Código Civil, e do art. 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor. b) CONDENAR a parte requerida FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a restituir à parte autora MARIA DOS ANJOS os valores descontados em seu benefício previdenciário no valor de R$ 417,88 (quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao dobro dos descontos realizados, bem assim os que tiverem sido ao longo desta lide. Sobre tal valor deverá ser abatida a quantia emprestada pelo requerido, conforme se verificar em inicial de cumprimento de sentença (R$ 3.068,30). Todos os valores, tanto o que foi emprestado quanto o que foi descontado, devem contar com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso realizado, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. c) CONDENAR a parte requerida FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a indenizar a parte autora MARIA DOS ANJOS a titulo de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade afasto a preliminar de incompetência dos juizados especiais arguida pelo recorrente, haja vista que as provas colacionadas nos autos são suficientes para o devido deslinde da demanda, não havendo que se falar em necessidade de produção de prova pericial, ainda mais que a autora não nega a contratação.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento apenas de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado desconhecendo as características deste tipo de contratação viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrente.

Diferentemente de outros casos, não há como considerar o desenho do cartão de crédito como forma de conhecimento, pela contratante, da modalidade de crédito escolhida, eis que se trata a autora de pessoa analfabeta, e, o contrato, por ser digital, não conta, ao menos, com a assinatura a rogo da autora, e, ainda, de duas testemunhas.

No caso, para que o instrumento pudesse ter validade plena, deveria a requerida ter apresentado gravação onde é explicado a pessoa as diferenças entre as modalidades de contratação, de forma prática e didática, garantindo o direito da pessoa analfabeta em contratar, sem violação ao seu direito a informação, que, nesse caso, deve merecer tratamento especial, eis que não tem como ler as cláusulas do documento.

Saliento que, apesar de a parte ré ter colacionado o referido contrato celebrado aos autos, esta não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora. Destarte, não se sustenta a alegação de que a consumidora teria realizado saques complementares para utilizar o valor emprestado ou compras no cartão, o que certamente demonstraria a inexistência de vício na contratação. O que se verifica nos autos é apenas a disponibilização do valor por meio de TED (ID. 14057225), sem comprovação de que a autora tenha sacado ou utilizado os recursos.

Portanto, dado a ausência de comprovação de que a parte foi devidamente informada de tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Assim, o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

A devolução dos valores deve ser mantida na forma dobrada, eis que não se trata o caso de fraude praticada por terceiros.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, afasto a alegação de litigância de má-fé suscitada, pois não há nos autos qualquer elemento objetivo que demonstre conduta temerária ou abusiva da parte autora. A mera divergência na interpretação dos fatos ou a insatisfação com o pedido formulado não configuram, por si só, má-fé processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença. Condeno a recorrente nas custas e honorários que fixo no patamar de 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)